Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-79.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-79.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ERLAN CONCEICAO GOMES MAIA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE OCUPAÇÃO POTENCIALMENTE IRREGULAR. PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE, CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA. VIZINHANÇA COM REDE INSTALADA. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU JURÍDICA. INEXISÊNCIA DE ÓBICE À INSTALAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMANDA PREDATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida digna, cuja prestação deve observar os princípios da universalidade, continuidade e eficiência, nos termos do art. 175 da CF e do art. 22 do CDC.

2.

A mera irregularidade fundiária não constitui, por si só, óbice ao fornecimento do serviço essencial, quando não demonstrados impedimentos técnicos ou riscos concretos à coletividade. Ausência de comprovação, pela concessionária, de impossibilidade técnica ou jurídica para o fornecimento. Princípio da dignidade da pessoa humana que impõe o acesso a serviços essenciais básicos.

3.

O ajuizamento de demandas repetitivas não configura litigância predatória quando se revela como o único meio efetivo de acesso à justiça por cidadãos vulneráveis, residentes em áreas periféricas, frequentemente ignoradas pela atuação administrativa da concessionária.

4.

Sentença Mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8000388-79.2021.8.05.0043, em que figuram como apelante COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e apelado ERLAN CONCEIÇÃO GOMES MAIA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares, e, no mérito NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.